Tribunal: TJSP
Processo: 2050999-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão negou provimento ao agravo de instrumento do consumidor beneficiário do plano de saúde. Nova irresignação, alegando que os cálculos do expert não teriam observado estritamente o que havia sido determinado no título judicial acerca do valor das mensalidades do plano. Consoante reconhecido pela Turma Julgadora no V. Acórdão, apesar da impugnação à perícia, as

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão negou provimento ao agravo de instrumento do consumidor beneficiário do plano de saúde. Nova irresignação, alegando que os cálculos do expert não teriam observado estritamente o que havia sido determinado no título judicial acerca do valor das mensalidades do plano. Consoante reconhecido pela Turma Julgadora no V. Acórdão, apesar da impugnação à perícia, as conclusões do expert nomeado se afiguraram adequadas ao caso concreto, mormente em razão da compatibilidade entre o valor definido em comparação com a prática de mercado para casos semelhantes (R$ 2.398,33) e a compatibilidade entre este importe e a quantidade de beneficiários (três, sendo dois deles idosos). Não verificadas as hipóteses legais para o eventual acolhimento dos embargos opostos, nos quais veiculada a mera irresignação do consumidor contra o Julgado que lhe foi desfavorável. Evidenciada a exclusiva pretensão de modificar os fundamentos de mérito do V. Acórdão e alterar a solução colegiada, com a repetição dos argumentos já apreciados, algo que, na espécie, apenas seria possível por intermédio do recurso próprio. Prequestionamento. Desnecessidade.
EMBARGOS REJEITADOS.